Tribunal: STF
Processo: Rcl 42631
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Município de São Luís do Quitunde, em face de decisão do Juízo da Vara do Trabalho de São Luís do Quitunde , nos autos do Processo 0000626-31.2019.5.19.0056.
    Na petição inicial, a Municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e o servidor contratado sem concurso, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.
    Sustenta que “o Reclamante in casu desempenhava apenas, uma função autônoma, para atendimento de necessidade de excepcional interesse público. A contratação destes servidores, se dá de forma precária e efêmera, revelando-se como medida excepcional. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido na ADI 3068/DF, fixou, por maioria, o entendimento de que a Constituição Federal autoriza contratações de servidores, sem concurso público, quer para o desempenho das atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para o desempenho das atividades de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público”. (eDOC 1, pp. 2-3).
    Requer assim, liminarmente e no mérito, a cassação do ato reclamado, “declarando-se por conseguinte, a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente”. (eDOC 1, p. 5)
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.03.2010, cujo acórdão está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.
    Na hipótese, observo que o Juízo reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho. Transcrevo pois trecho dessa decisão:
    “Inicialmente cabe dizer que, em se tratando de pedido decorrentes de uma relação de emprego, em tese, a competência para decidir o litígio é sempre da Justiça do Trabalho, como assim determina o art. 114, I da Carta Magna. 
    No caso em apreço, se a relação jurídica havida entre as partes for diversa da relação de emprego, por certo o demandante não terá direito algum. Nada mais. 
    Portanto, rejeito a preliminar arguida na peça defensiva, eis que sem suporte fático e jurídico. 
    Passo ao exame da questão de fundo. 
    Pois bem, resiste o demandado à pretensão da parte autora, argumentando, em suma, que a contratação do promovente ocorreu para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme permite a Lei municipal nº 861/2014. De fato, a referida norma municipal autoriza o demandado a fazer tal contratação, nos precisos termos do seu art. 1°, deixando expresso, outrossim, que o regime jurídico a ser dado aos interessados, em tal caso, é o regime estatutário (vide art. 2º - fl. 35). 
    Ocorre que tal alegação feita pela parte ré se constitui em fato impeditivo do direito do autor, nos precisos termos do art. 818, II da CLT. 
    Nesse norte, certo é que o ônus da prova do fato impeditivo, in casu, é da edilidade. Sendo assim, caberia ao demandado prova que a contratação do obreiro se deu como dispõe o art. 2º, da Lei Municipal 861/2014, observando-se os casos de permissão relacionados nos inciso I a IX, do mesmo dispositivo legal. No entanto, nem mesmo na peça defensiva o demandado afirma em qual situação de urgência ou excepcional interesse público motivou a contratação do obreiro, não havendo sequer qualquer instrumento contratual, ainda que precário, que justifique a conduta do gestor público ao permitir a contração do postulante. 
    Portanto, entre as partes houve efetiva relação de emprego, eivada do vício de nulidade, fez que firmada ao arrepio dos princípios norteadores da administração pública, estabelecidos no art. 37 da Carta Magna. Por consequência, deve o demandado pagar ao promovente a quantia correspondente ao FGTS do período declinado na exordial, com base no salário mínimo vigente da época, conforme apurado na inclusa memória de cálculos. 
    Quanto ao valor das contribuições previdenciárias, descontado dos salários do promovente, ainda que informal o pacto laboral, entende este magistrado que mesmo em havendo contrato nulo, a contribuição previdenciária é devida pelos contratantes, para a devida garantia da cobertura assistencial prestada pela Previdência Social. 
    Atente-se, outrossim, que a Súmula nº 363 do C.TST não dispõe sobre a validade ou não da relação jurídica previdenciária existente entre o INSS e o servidor admitido sem prestar concurso público. Aliás, a competência para dizer o direito sobre tal questão não é da Justiça do Trabalho. Seja como for, certo é dizer que em determinado caso concreto, o servidor admitido sem prestar concurso público, em caso de infortúnio ou doença não poderá deixar de ter o benefício previdenciário devido, posto que, contribuinte ele é. O fato da administração pública descontar do salário do servidor o valor correspondente a contribuição previdenciária, de per si já lhe garante todos os benefícios assegurados por lei, inclusive a aposentadoria por tempo de serviço ou incapacidade laboral, quando for o caso. 
    Por tudo isso, e com todo o respeito às opiniões em contrário, considero manifestamente indevido o pedido de indenização compensatória das contribuições previdenciárias, formulado na exordial, eis que o valor descontado pertence ao INSS, a quem deve exigir do empregador público, mesmo no caso de contrato nulo”. (eDOC 6) 
    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o ato reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgar o Processo 0000626-31.2019.5.19.0056, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Reclamação 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:
    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente.”
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro em parte o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000626-31.2019.5.19.0056, em trâmite na Vara do Trabalho de São Luís do Quitunde até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Citem-se a parte beneficiária (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente